Tribunal: TJES
Processo: 0011257-69.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011257-69.2019.8.08.0030

APELANTE: ALMIR ARAÚJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DOLO ESPECÍFICO E FUNDADO TEMOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente por 2 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há ausência de provas suficientes para a configuração do crime de ameaça e para a demonstração do dolo específico;

(ii) saber se o pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de ameaça restaram comprovadas pelo depoimento coerente da vítima, corroborado pelo policial militar que atendeu a ocorrência, ambos colhidos sob o crivo do contraditório.

4. O crime de ameaça é formal, prescindindo da concretização da ameaça ou de laudo que comprove abalo psicológico, sendo suficiente que as palavras ou gestos sejam idôneos a incutir fundado temor.

5. A versão defensiva carece de elementos concretos para desqualificar o conjunto probatório e não é suficiente para afastar a condenação.

6. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “Para a configuração do delito de ameaça, é suficiente que a conduta seja idônea a incutir fundado temor na vítima, sendo desnecessário o efetivo temor ou abalo psicológico.”

2. “O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2131931/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 13/08/2024, DJE 20/08/2024; TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0015309-93.2019.8.08.0035, Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, j. 26/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011257-69.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMIR ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DOLO ESPECÍFICO E FUNDADO TEMOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente por 2 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há ausência de provas suficientes para a configuração do crime de ameaça e para a demonstração do dolo específico;

(ii) saber se o pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de ameaça restaram comprovadas pelo depoimento coerente da vítima, corroborado pelo policial militar que atendeu a ocorrência, ambos colhidos sob o crivo do contraditório.

4. O crime de ameaça é formal, prescindindo da concretização da ameaça ou de laudo que comprove abalo psicológico, sendo suficiente que as palavras ou gestos sejam idôneos a incutir fundado temor.

5. A versão defensiva carece de elementos concretos para desqualificar o conjunto probatório e não é suficiente para afastar a condenação.

6. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “Para a configuração do delito de ameaça, é suficiente que a conduta seja idônea a incutir fundado temor na vítima, sendo desnecessário o efetivo temor ou abalo psicológico.”

2. “O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2131931/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 13/08/2024, DJE 20/08/2024; TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0015309-93.2019.8.08.0035, Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, j. 26/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011257-69.2019.8.08.0030

APELANTE: ALMIR ARAÚJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALMIR ARAÚJO DOS SANTOS
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que nos autos da ação originária, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), à pena de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 10256303, o apelante alega ausência de provas suficientes para a configuração do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal. Alega, ainda, que as palavras supostamente proferidas ocorreram em momento de exaltação, sem a seriedade necessária para incutir fundado temor na vítima e, que não houve demonstração de dolo específico, tampouco abalo psicológico da vítima, razão pela qual pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Além disso, requer, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 10256305, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 13184530.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da d. defesa, o recurso de apelação não comporta provimento, pelas razões que passo a expor a seguir.

No presente caso, a materialidade e a autoria do crime de ameaça estão plenamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente pelo depoimento da vítima (Thiago da Silva Joselli), que confirmou tanto na fase policial quanto em juízo que o apelante, proferiu reiteradas ameaças de morte, detalhando inclusive o meio que utilizaria (arma de fogo) e mencionando a função da vítima como agente penitenciário.

A versão da vítima foi corroborada pelo depoimento do policial militar (SD/PMES César de Souza Camarinha), que atendeu a ocorrência e relatou de forma clara e objetiva o teor das ameaças feitas pelo apelante. Tais depoimentos, revestidos de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram o relato da vítima e reforçam a credibilidade das provas coligidas.

Neste contexto, as declarações evidenciam não apenas o dolo específico, mas também a gravidade e a verossimilhança das ameaças.

Além disso, é importante rememorar que o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se com a simples prolação de palavras ou gestos capazes de incutir fundado temor na vítima.

Logo, não é preciso que a ameaça se concretize ou que haja laudo confirmando abalo psicológico, bastando que as palavras proferidas sejam, por si só, aptas a causar intranquilidade ou desassossego na vítima, mesmo que não externados de forma intensa.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Jutiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. AMEAÇA. DISCUSSÃO ENTRE AUTOR E VÍTIMA. EXALTAÇÃO DE ÂNIMOS. IRRELEVÂNCIA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO. CRIME FORMAL. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. PANDEMIA. NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL. DETERMINAÇÃO DE ÂMBITO GERAL. NÃO RESTRITA A PROFISSIONAIS DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.[...] 2. A exaltação de ânimos, no meio de uma discussão entre autor e vítima, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de ameaça.
Ademais, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que “o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização”
(HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 1º/8/2018). Precedentes. 3.[...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DAS AMEAÇAS E DO DOLO NA CONDUTA CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EX OFFICIO. 1.
Como se sabe, “para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima”[...]. 6
. Mantida a condenação pelo crime de ameaça, inviável a substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada, ex officio. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0015309-93.2019.8.08.0035, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

In casu
, a vítima descreveu com precisão o temor que as palavras do apelante lhe causaram, demonstrando que a ameaça foi séria e suficiente para gerar fundado receio, conforme exige o tipo penal.

A versão apresentada pelo apelante em juízo, de que não teria ameaçado a vítima e apenas foi agredido, é isolada e se dissocia do conjunto probatório, já que ele não apresentou elementos concretos que descredibilizassem os depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha e tampouco esclareceu de forma plausível a origem do desentendimento, revelando uma narrativa sem consistência e sem respaldo nos autos, configurando mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.